Tribunal: TJPA
Processo: 0806120-30.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806120-30.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FATIMA HANNA HABER, CONSTRUTORA ALMIRANTE LTDA - ME

AGRAVADO: JOSE COLARES LOPES FILHO, ELIETE DE SOUZA COLARES, MARIVALDA FERNANDES DE BRITO, ANTONIO LOBATO, MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LOBATO, MARIA HELENA DA ROCHA SORIANO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA, SEBASTIANA OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806120-30.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE GERALDO TUMA HABER e CONSTRUTORA ALMIRANTE LTDA - ME

EMBARGADO: JOSE COLARES LOPES FILHO e OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por CONSTRUTORA ALMIRANTE e ESPÓLIO DE GERALDO TUMA HABER em face do acórdão (id. 7580303) que negou provimento ao recurso de agravo interno.

Extraem-se dos autos que FÁTIMA HANNA HABER, ESPÓLIO DE GERALDO TUMA HABER e CONSTRUTORA ALMIRANTE LTDA – ME interpuseram AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão do Juízo de Direito da 12ª Vara Cível Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA nº 0042310-43.2000.8.14.0301, em fase de cumprimento de sentença, lavrada nos seguintes termos:

DECISÃO

Cuidam-se os autos de Cumprimento de Sentença instaurado por JOSÉ COLARES LOPES FILHO, ELIETE DE SOUZA COLARES, MARIVALDA FERNANDES DE BRITO DOMONT, ANTONIO LOBATO, MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LOBATO, MARIA HELENA DA ROCHA SORIANO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA e SEBASTIANA OLIVEIRA SILVA em face de CONSTRUTORA ALMIRANTE LTDA, GERALDO TUMA HABER e FATIMA HANNA HABER através do qual pretende compelir os Executados ao pagamento do valor delimitado, inicialmente, em R$436.391,38 (quatrocentos e trinta e seis mil trezentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos).

Os Exequentes apresentaram memorial de cálculo discriminado por credor no qual consta os índices oficiais aplicáveis à espécie (fls. 146/175).

Intimados, os Executados não realizaram o pagamento voluntário da dívida, razão por que fora determinada a penhora online de ativos financeiros via BACENJUD (fl. 195).

A penhora resultou no bloqueio do valor de R$51,70 (cinquenta e um reais e setenta centavos) em conta de titularidade do Executado GERALDO TUMA HABER (fl. 197); de R$958,89 (novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos), de R$10,78 (dez reais e setenta e oito centavos) e de R$4,81 (quatro reais e oitenta e um centavos) em contas de titularidade da Executada FÁTIMA HANNA HABER (fls. 223/224).

Realizadas buscas, o Oficial de Justiça lavrou o termo de Penhora, Avaliação e Depósito sobre os seguintes bens imóveis: i) imóvel localizado na Av. Gov. José Malcher, nº 660, Ed. João Figueiredo, apto 110, bairro Nazaré, registrado sob o nº 212, Livro 2-BE (RG), do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício, avaliado em R$300.000,00 (trezentos mil reais); imóvel localizado na Rua de Óbidos, nº 96, bairro Cidade Velha, registrado às fls. 149, do livro L2-NA, matrícula nº 121149, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício, avaliado em 90.000,00 (noventa mil reais); imóvel localizado na Rua Óbidos, nº 56/60, bairro Cidade Velha, registrado às fls. 150, do livro L2-NA, matrícula nº 121150, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício, avaliado em R$90.000,00 (noventa mil reais); imóveis localizado na Rua Senador Manoel Barata, nº 1002, registrado às fls. 266, do Livro L21, matrícula nº 2966, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício, avaliado em R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) (fls. 237/238).

Intimados da lavratura do termo, os Executados CONSTRUTURA ALMIRANTE LTDA, GERALDO TUMA HABER e FÁTIMA HANNA HABER apresentaram impugnação, onde arguiram: i) excesso em execução, uma vez que o termo inicial dos juros e da correção monetária deveria ser fixado a partir do trânsito em julgado da decisão, indicando como devido o importe de R$253.796,07 (duzentos e cinquenta e três setecentos e noventa e seis reais e sete centavos); e, ii) impossibilidade de manutenção da penhora sobre os bens imóveis, haja vista que estariam gravados de indisponibilidade oriunda de ordem judicial, tal como de garantias de outra natureza (fls. 249/260).

Réplica pelo Exequente rechaçando a teses arguidas e pugnando pela improcedência do pleito (fls. 262/265).

Decisão interlocutória acolhendo parcialmente a impugnação oposta para fixar o termo inicial dos juros a partir da citação válida [operada em 06.01.2000, conforme se observa da certidão de fl. 102], tal como da correção monetária, incidente a partir do dia do efetivo prejuízo. Na mesma oportunidade, os Impugnantes/Executados foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios no quantum de R$2.000,00 (fls. 269/271).

Os Exequentes JOSÉ COLARES LOPES FILHO e ELIETE DE SOUZA COLARES requereram a adjudicação do imóvel localizado na Rua Senador Manoel Barata, nº 1002, avaliado em R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais); os demais Exequentes, por sua vez, requereram a alienação dos demais imóveis por conta própria (fls. 274/277); ambos os pleitos foram deferidos por este juízo (fl. 285).

Expedido o Mandado de Cancelamento de Hipoteca (fl. 352), o Auto de Adjudicação (fl. 353) e a Carta de Adjudicação (fl. 354) em favor dos Exequentes JOSÉ COLARES LOPES FILHO e ELIETE DE SOUZA COLARES.

Todavia, na petição de fls. 297/300, os demais Executados relatam que não foi possível realizar a alienação do imóvel localizado na Av. Gov. José Malcher, nº 660, bairro Nazaré, Ed João Figueiredo, apto 101, haja vista que teria sido alienado a terceiros após o início da Execução, conforme Certidão Digitalizada – 6931JD (fl. 310), e mesmo estando o bem arrestado por força de decisão proferida no bojo da Ação Cautelar de Arresto distribuída sob o nº 2000103065-1 e devidamente cumprida (vide documentos de fls. 209/211).

Por esta razão, os Exequentes pleitearam a instauração de incidente de fraude à execução, requerendo: i) a concessão de indisponibilidade do imóvel com a respectiva averbação no registro junto ao cartório competente; ii) a extração de cópias pertinentes à Corregedoria da Região Metropolitana de Belém para apuração de possíveis irregularidade na alienação/transferência do imóvel então indisponível a terceiros; iii) a declaração de fraude à execução e a consequente declaração de ineficácia do negócio jurídico celebrado entre a CONSTRUTORA ALMIRANTE LTDA e a empresa SAGUI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA; iv) a aplicação de multa no percentual de 20%sobre o valor atualizado do débito.

Logo em seguida, aduziram que os imóveis localizados na Rua Óbidos, nº 60 e 56/60 foram unificados juntos ao Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício em registro único, qual seja, matrícula nº 58.825, ficha 01, a pedido dos Executados, não obstante existam 04 (quatro) casas edificadas no local. Ainda segundo os Exequentes, as casas nº 02 e 03 foram objeto de transação nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0017957-31.1998.8.14.0301, distribuídas na 6ª Vara Cível e Empresarial da capital. Desta forma, uma vez remanescendo as casas nº 01 e 04, os Exequentes MARIVALDA FERNANDES DE BRITO DOMONT e EDGAR DE SOUZA SANTOS pleitearam pela adjudicação da casa nº 01, e ANTONIO LOBATO, MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LOBATO, MARIA HELENA DA ROCHA SORIANO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA, SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA e EDGAR DE SOUZA SANTOS requereram a adjudicação da casa nº 04 (fls. 392/405).

Petitório reivindicando a alteração do pedido de adjudicação para que o imóvel localizado na Rua Óbidos, nº 95, Casa 01, seja adjudicado, finalmente, em nome do Exequente EDGAR DE SOUZA SANTOS, e, a Casa 04, seja adjudicada em favor dos demais na forma de condomínio, pugnando, ainda, pela apreciação do incidente de fraude à execução (fls. 441/444).

No que diz respeito ao imóvel adjudicado às fls. 452/453, os Exequentes ELIETE DE SOUZA COLARES e JOSÉ COLARES LOPES FILHO informaram que, não obstante tenha sido realizada a transferência da titularidade do imóvel, os atuais ocupantes se negam a desocupá-lo, razão por que requereu a expedição do mandado de imissão de posse (fl. 451).

Entretanto, o referido pedido fora indeferido no item 3, do Despacho de fl. 459. Os Exequentes então atravessaram nova petição, reiterando o pedido e demonstrado a viabilidade de sua concessão no bojo dos próprios autos (fls. 464/471), que, novamente, fora negado (vide item 1, do Despacho de fl. 482).

Relativamente ao incidente de fraude à execução, determinou-se a intimação do terceiro interessado para, querendo, opor embargos de terceiros, na forma do art. 792, §4º, do CPC (vide item 2, do Despacho de fl. 482). No mesmo ato, determinou-se a adjudicação da Casas 01, localizadas no imóvel da Rua Óbidos, nº 95, em favor do Exequente EDGAR DE SOUZA SANTOS, e da Casa 04 em favor dos demais Exequentes na forma de condomínio.

O processamento dos presentes autos foi suspenso, no dia 08.11.2017, por força de Decisão Interlocutória proferida por este juízo deferindo a tutela de urgência pleiteada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença distribuída sob o nº 0825933-52.2017.8.14.0301 (fl. 489).

Sem embargo, na petição de fls. 505/507, os Exequentes informaram que o ESPÓLIO DE MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LOBATO interpôs agravo de instrumento [vide autos nº 0808447-79.2020.8.14.0000] no qual foi suspensa a eficácia da decisão atacada. Na mesma oportunidade, requereu-se a regularização processual da referida Exequente, haja vista a notícia do seu falecimento, bem como a intimação da Executada FÁTIMA HANNA HEBER para regularizar a representação processual do Executado GERALDO TUMA HABER, em decorrência do veiculado pela certidão de óbito de fl. 516.

Circunstanciadamente relatado dada a complexidade do feito.

Decido.

I. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO NO DECORRER DA AÇÃO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. SUSPENSÃO IMEDIATA DO PROCESSO. ART. 313, INCISO I, E §2º, INCISO I, AMBOS DO CPC.

Como é sabido, regra geral, somente o titular do direito tem capacidade para discuti-lo em juízo. A substituição da parte no decorrer do processo somente poderá ocorrer nos casos taxativamente previstos em lei. Essa conclusão é corroborada pelo art. 103 do Código de Processo Civil, segundo o qual no curso do processo “somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei”, dispositivo que expressamente reafirma a perpetuatio legitimationis em nosso sistema processual.

Com o objetivo de viabilizar o prosseguimento de ações nas quais se discutem direitos não personalíssimos, o art. 110 do Código de Processo Civil disciplina o instituto da sucessão processual por causa mortis, pelo qual, como o próprio nome sugere, com o falecimento da parte, há a transferência de titularidade do direito material alegado em juízo aos herdeiros [quando na ação for discutido direito de caráter pessoal] ou ao espólio [quando a discussão ostentar caráter patrimonial]. Nesse contexto, o sucessor passa a ocupar, portanto, o lugar do litigante originário.

Na hipótese dos autos, noticiou-se o falecimento da Exequente MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LOBATO (fl. 514) e do Executado GERALDO TUMA HABER (fl. 516), circunstância que impõe a imediata suspensão do processo, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, até que o incidente de habilitação dos interessados seja julgado e os polos da ação regularizados.

Registra-se, oportunamente, todavia, que não obstante a sucessão processual mortis causa imponha a suspensão imediata do feito, nos termos do dispositivo supramencionado, e a comunicação do falecimento tenha sido realizada extemporaneamente - uma vez que o óbito ocorrera no dia 13.07.2011 - os atos processuais praticados a posteriori permanecem blindados de ilegalidades.

Primeiro, porque a esposa do falecido, a Executada FÁTIMA HANNA HABER, tinha pleno conhecimento da demanda, seja porque o numerário existente em conta corrente de sua titularidade fora alvo de penhora (vide fls. 214/216), seja porque, voluntariamente, habilitou advogada nos presentes autos (vide procuração de fl. 455). Diante disso, poderia, a Executada, exercer a prerrogativa prevista no art. 688, inciso II, do Código de Processo Civil, informando a morte de seu então cônjuge e instaurar o incidente de habilitação processual. Entretanto, como se observa, mesmo passados quase 10 anos, assim não o fez.

Depois, porque o advogado que representava o de cujus e a pessoa jurídica Executada, da qual FÁTIMA HANNA HABER é sócia, e que inclusive opôs impugnação ao cumprimento de sentença também em favor desta (vide fls. 249/260), igualmente, não comunicou o falecimento daquele.

O causídico os representava na presente ação. Ora, se a morte é uma das causas de extinção do mandado, nos termos do art. 682, inciso II, do Código Civil, tinha ele o dever de, no mínimo, notificar a sócia remanescente da pessoa jurídica acerca da necessidade de regularizar a representação processual da empresa, bem como informar ao juízo acerca do falecimento da parte para que fosse ordenada a suspensão do processamento do feito contemporaneamente e requerer, se assim entendesse, a habilitação do espólio do de cujus.

Nunca é demais lembrar que as partes devem comportar-se de acordo com a boa-fé, conforme preleciona o art. 5º do CPC, trazendo imediatamente aos autos quaisquer circunstâncias fáticas ou jurídicas que interfiram no regular processamento do feito. Também devem agir em regime de cooperação, nos termos do que previsto no art. 6º do mesmo Codex, envidando esforços de forma conjunta com os demais autores da relação jurídico-processual para que o litígio seja pacificado em tempo razoável e com uma decisão de mérito justa e efetiva.

Quanto ao dever de cooperação, Arenhart, Marinoni e Mitidieiro destacam:

“A adequada construção do modelo cooperativo de processo e do princípio da colaboração, que é a ele inerente, serve como linha central para organização de um processo civil que reflita de forma efetiva os pressupostos culturais do Estado Constitucional. [...] A colaboração é um modelo que visa a organizar o papel das partes e do juiz na conformação do processo, estruturando-o como verdadeira comunidade de trabalho (Arbeitsgemeinschaft – na clássica expressão da doutrina austro-germânica), em que se privilegia o trabalho processual em conjunto do juiz com as partes” (ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIEIRO, Daniel. Manual de Processo Civil. 4. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. pag. 175).

Conforme se deduz do contexto dos autos, o executado faleceu no dia 13.07.2011, como já mencionado outrora. Todavia, apenas no dia 25.07.2017 a Executada FATIMA HANNA HABER traz a notícia aos autos (fls. 454/456), ou seja, aproximadamente depois de quase dez anos do evento morte.

Nesta lógica, a ausência de comunicação ao juízo sobre o falecimento da parte e, consequentemente, a inexistência de ordem de suspensão do feito, de per si, não tem o condão de eivar de nulidade os atos processuais até então praticados.

É que, in casu, muito embora a renúncia de mandado do causídico Benedito Marques da Rocha seja datada de 13.01.2012, o referido documento somente chegou aos presentes autos no dia 25.07.2017. Isso significa dizer que em nenhum momento os Executados estiveram desassistidos de defesa técnica, para a qual as intimações de todos os atos processuais foi direcionada, ou mesmo foram vilipendiados do direito ao devido processo legal.

Sobredita conclusão é corroborada pelo fato de que a renúncia fora informada no momento cuja Executada constituiu nova advogada (fls. 454/456).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que a nulidade de atos processuais praticados no bojo de demanda que deveria estar suspensa, como consequência da morte de uma das partes, ostenta natureza relativa, devendo ser declarada, portanto, tão somente na hipótese de comprovado prejuízo à parte, verbis:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÓBITO DE PARTE. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. FALECIMENTO COMUNICADO A DESTEMPO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO DECLARADA. IRREGULARIDADES NO MANDADO DE CITAÇÃO. REEXAME DE PROVA.

1. A falta de observância da suspensão do processo em razão de morte de qualquer das partes, na forma do art. 265, I, do CPC, enseja nulidade relativa, não se configurando caso não haja prejuízo aos interessados.

2. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 325.974/TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 2/6/2017).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALECIMENTO DA PARTE AGRAVADA. NÃO-CONHECIMENTO DO AGRAVO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE INTERESSADA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a falta de observância da suspensão do processo em razão de morte de qualquer das partes, na forma do art. 265, I, do CPC, enseja nulidade relativa, não se configurando caso não haja prejuízo aos interessados. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos." (EDcl no AgRg no AREsp 273.247/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2013, DJe de 28/5/2013)

"PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR MORTE DA PARTE. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CHEQUE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO AO BANCO SACADO. COMPROVAÇÃO DE SUSTAÇÃO PELO EMITENTE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A não observância do artigo 265, I, do CPC, que determina a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados, sendo certo que tal norma visa preservar o interesse particular do espólio e dos herdeiros do falecido. Nessa linha, somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada, o que não ocorreu no caso sob exame, consoante consignado pelo Tribunal de origem. Precedentes. (...) 6. Recurso especial não provido."

(STJ - REsp 1.315.080/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 7/3/2013, DJe de 14/3/2013)

Por derradeiro, relembra-se que quando a lei determinar a realização de ato sob determinada forma sob pena de nulidade, a declaração desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa, nos termos do art. 276 do Código de Processo Civil.

II. ATOS PROCESSUAIS PENDENTES DE CUMPRIMENTO. MERO DESDOBRAMENTO DAS QUESTÕES JÁ CONHECIDAS E APRECIADAS. ART. 5º, INCISO LXXVIII, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.

Uma vez sendo expressão do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual o processo se constitui um meio de satisfação do direito material vindicado, o qual, inclusive, já fora reconhecido no título executivo judicial que ora se executa, não é crível que se deixe de realizar os atos meramente burocráticos que estão pendentes de cumprimento pela Secretaria Judicial.

Por outro lado, as questões que interfiram no quantum debatur, o incidente de fraude à execução com pedido cautelar de indisponibilidade arguido pelos Exequentes e outras questões que se relacionam ao mérito, serão apreciadas depois de regularizada a habilitação das partes nos respectivos polos.

III. DISPOSITIVO.

Ex positis, chamo o feito à ordem e DETERMINO a operacionalização das seguintes diligências:

i) INTIMEM-SE os Exequentes para comparecerem ao Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício para apresentação dos documentos listados no ofício de fl. 361, bem assim para que proceda o recolhimento dos emolumentos necessários à realização do cancelamento da hipoteca gravada;

ii) CERTIFIQUE-SE acerca do cumprimento, pelos Executados, do item “1”, do Despacho de fl. 421;

iii) CUMPRA-SE o item “1”, do Despacho de fl. 463;

iv) à luz da petição de fls. 454/471 e escorado no art. 877, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, torno sem efeito o item “3”, do Despacho de fl. 459, e DETERMINO a expedição de MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE em favor dos Exequentes JOSÉ COLARES LOPES FILHO e ELIETE DE SOUZA COLARES, haja vista se tratar de mero desdobramento da adjudicação operada outrora;

v) CUMPRA-SE o item “2”, do Despacho de fl. 489, para que seja excluído no Sistema LIBRA o nome do advogado Benedito Marques da Rocha.

Quanto às demais questões pendentes de apreciação, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, SUSPENDO O PROCESSAMENTO DO FEITO até que os polos da presente demanda estejam regularizados.

Considerando as informações veiculadas pelos Exequentes às fls. 505/516, RECEBO, nos termos do art. 690 do Código de Processo Civil, o pedido de habilitação promovido por ANTONIO LOBATO em decorrência do falecimento da Exequente MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LOBATO.

DETERMINO, ainda, o seguinte:

vi) Tendo em vista a renúncia de poderes do advogado Benedito Marques da Rocha veiculada pelo documento de fl. 456 e que a advogada constituída em seguida assim também o fez, conforme se extrai do documento de fl. 457, e, considerando ainda que os Executados FÁTIMA HANNA HABER e CONSTRUTORA ALMIRANTE LTDA não possuem advogado constituído nos autos, DETERMINO a intimação pessoal da primeira, por meio de Oficial de Justiça, no endereço constante à fl. 455, para que regularize a representação processual tanto da pessoa física quanto da jurídica, haja vista ostentar a condição de sócia em relação à última, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de revelia, nos termos do que preceitua o art. 76, §1º, inciso II, do CPC; transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Sanadas as questões pertinentes à representação processual:

vii) INTIMEM-SE os Executados por meio dos respectivos advogados, via DJE, para se manifestarem acerca do pedido de habilitação de fls. 505/516, no prazo de 05 (cinco) dias; decorrido o referido prazo, CERTIFIQUE-SE;

viii) No prazo assinalado no item anterior, INTIME-SE a Executada FÁTIMA HANNA HABER por meio de seu advogado, via DJE, para que promova a habilitação do espólio GERALDO TUMA HABER;

ix) com a juntada do pedido de habilitação, INTIMEM-SE os Exequentes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias;

x) decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos.

P.R.I.C

Belém, 26 de fevereiro de 2021.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito

Titular da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Nas razões recursais, alegam que a decisão recorrida deve ser suspensa, pois caso sejam mantidos os atos expropriatórios na Ação de Cobrança, haverá desdobramentos irreversíveis, de cunho dilapidatário e de dimensões incalculáveis de prejuízos aos recorrentes, visto que fora detectada verdadeira mácula crucial no processo que acarreta a sua nulidade absoluta, em virtude da ausência de citação válida da agravante FÁTIMA HANNA HABER, além de outras nulidades que teriam ocorrido durante a fase de conhecimento da ação.

Aduzem mais que ajuizaram AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA (QUERELA NULLITATIS) – Processo nº 0825933-52.2017.8.14.0301, que foi autuada em apenso à AÇÃO DE COBRANÇA e deferida antecipação da tutela para suspensão do cumprimento da ação em execução.

Pleiteia também o deferimento da justiça gratuita, tendo em vista que a agravante FÁTIMA HANNA HABER (representante dos outros agravados), não tem condições financeiras e enfrenta graves problemas de saúde (neoplasia maligna), estando em tratamento quimioterápico e de cardiopatia grave.

Em 14/07/2021, o Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR deferiu a justiça gratuita e indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme documento de Num. 5863508 - Pág. 01/16, oportunidade em que requereu a revogação dos benefícios da justiça gratuita que foi concedido aos agravantes e, no mérito recursal, que seja o presente recurso de agravo de instrumento conhecido, porém improvido.

Sobreveio a decisão monocrática lavrada com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE ABSOLUTA. DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Interposto Agravo Interno no Id. 6246403 combatendo a decisão monocrática de Num. 5899238 - Pág. 01/05, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Alegou a parte agravante que a Ação de Cobrança tramitou de forma irregular desde início, em razão da ausência de citação da agravante FÁTIMA HANNA HABER, conforme amplamente exposto e provado na AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA JUDICIAL (querela nullitatis) c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, processo nº 0825933-52.2017.8.14.0301, que tem como autora a ora agravante FÁTIMA HANNA HABER, que é viúva de GERALDO TUMA HABER, falecido em 13/07/2011, e sócia da CONSTRUTORA ALMIRANTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.822.094/0001-35.

Aduz que somente com a citação válida (arts. 239 e 240 do CPC6) é que se completa a relação jurídica processual, e, uma vez não sendo observada a sua validade, o juiz não resolverá o mérito, conforme dispõe o art. 485, IV do CPC7.Então, a ausência de citação é suficiente para parar a ação e dar oportunidade para a parte prejudicada se defender, sob pena de nulidade absoluta do processo.

Sustenta que manter os atos expropriatórios na AÇÃO DE COBRANÇA n.º 042310-43.2000.8.14.0301, como determinado na decisão agravada, certamente haverá desdobramentos irreversíveis, de cunho dilapidatário e de dimensões incalculáveis de prejuízos aos agravantes, especialmente a FÁTIMA HABER, e também à terceiros de boa-fé.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Contrarrazões ao agravo de instrumento Num. 6561492 - Pág. 01/16.

O recurso foi incluído na pauta virtual de 29-11-2021 (ID. 7144323) e julgado improvido, com ementa lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE ABSOLUTA. DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(id. 7580303):

Inconformados, os embargantes opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 10298661) sustentando omissão quanto (I) à análise da ausência da necessidade da "outorga uxória", conforme dispõe o art. 73, § 1º, incisos I e II, do CPC, pois a ação é de natureza real imobiliária e o cônjuge do réu não foi citado; (II) ao fato de Fátima Haber também não ter sido citada da PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO, pois, nessa época, ela estava em tratamento câncer, e, provavelmente, hospitalizada e (III) quanto aos problemas de saúde da viúva de Geraldo, a sra. Fátima Haber, que a impossibilitou de cuidar da sua conta bancárias e de outros afazeres.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração.

Contrarrazões apresentadas ao id. 8058968.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes se baseiam na suposta omissão com relação a (I) à análise da ausência da necessidade da "outorga uxória", conforme dispõe o art. 73, § 1º, incisos I e II, do CPC, pois a ação é de natureza real imobiliária e o cônjuge do réu não foi citado; (II) ao fato de Fátima Haber também não ter sido
citada
da PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO, pois, nessa época, ela estava em tratamento câncer, e, provavelmente, hospitalizada e (III) quanto aos problemas de saúde da viúva de Geraldo, a sra. Fátima Haber, que a impossibilitou de cuidar da sua conta bancárias e de outros afazeres.

Ao examinar o Acórdão recorrido, deixou claro que a questão está sendo examinada em ação própria, em que o Juízo a quo indeferiu a liminar e em decisão de minha lavra, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0808447-79.2020.8.14.0000 mantive o entendimento, por não vislumbrar o apontado vício.

transcrevo a decisão mencionada, vejamos:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESPÓLIO DE MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LOBATO
em face da decisão prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA JUDICIAL (querela nullitatis) nº 0825933-52.2017.8.14.0301
, ajuizada por
FÁTIMA HANNA HABER.

Extrai-se dos autos de origem que tramitou no Juízo a quo a Ação de Cobrança nº 0042310-43.2000.8.14.0301 movida por JOSÉ COLARES LOPES FILHO, ELIETE DE SOUZA COLARES, MARIVALDA FERNANDES DE BRITO DOMONT, ANTONIO LOBATO, MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LOBATO, MARIA HELENA DA ROCHA SORIANO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA e SEBASTIANA OLIVEIRA SILVA em face de CONSTRUTORA ALMIRANTE LTDA, GERALDO TUMA HABER e da sua pessoa
FÁTIMA HANNA HABER.

Os réus foram citados no ID. Num. 2465181 - Pág. 6 (autos de origem) e apresentaram contestação no ID. Num. 2465181 - Pág. 8/24 (autos de origem)

O processo tramitou culminando com a procedência do pedido (ID. Num. 2465181 - Pág. 48/51, dos autos de origem) e o trânsito em julgado do decisum (Num. 2465181 - Pág. 52). O feito processual com o cumprimento de sentença, a apresentação de Impugnação da Execução pelos Executados (ID. Num. 2465231 - Pág. 35/38, dos autos de origem) e a rejeição da impugnação.

Rejeitada a defesa, se iniciou o processo expropriatório com a adjudicação dos bens penhorados em favor de Exequentes.

Em 25/07/2017,
FÁTIMA HANNA HABER
peticionou habilitando novos patronos

(ID. Num. 2465269 - Pág. 29/31, dos autos de origem).

Finalmente,
FÁTIMA HANNA HABER
ingressou com a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA JUDICIAL (querela nullitatis) nº 0825933-52.2017.8.14.0301
, alegando o desconhecimento da ação, devido o mandado de citação ID. Num. 2465181 - Pág. 6 (autos de origem) não ter sido assinado por si, nem ter outorgado procuração ao advogado que patrocinava os réus/executados, requerendo assim a concessão de medida liminar.

Sobreveio a decisão agravada lavrada nos seguintes termos:

“1- 1- Anote-se a dependência deste ao processo nº 0042310-43.2000.814.0301;

2- 2- Defiro a Justiça Gratuita;

3- 3- Requer a Autora a concessão de provimento antecipado, a fim de suspender o trâmite processual da Ação de Cobrança, Processo acima referido, que encontra-se em fase de cumprimento de sentença, mencionando que aquele Processo fora julgado à sua revelia e encontra-se atualmente na fase de cumprimento de sentença, já havendo sido penhorado e adjudicado o imóvel de sua propriedade localizado à Rua Manoel Barata, nº.1002, o qual permanece alugado a um terceiro desde o ano de 2012.

Na conformidade do disposto no art.300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando a documentação carreada para o bojo dos autos bem pode se observar que restou evidenciada a probabilidade do direito pretendido pela Autora, que comprova estar o imóvel adjudicado na Ação de Cobrança supramencionada alugada a um terceiro, o que vem a caracterizar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim é que concedo a tutela antecipada de urgência pretendida para determinar a suspensão processual da Ação de Cobrança, Processo nº. 0042310-43.2000.814.0301 e todos os seus atos expropriativos, até decisão final da lide.

4- 4- Nos termos do que dispõe o art.334 do CPC/2015, designo audiência de conciliação para o dia 26/04/2018, às 09h, devendo a Autora ser intimada por meio de seu Procurador, e os Requeridos de forma pessoal, mencionando-se que a ausência injustificada de ambas as Partes poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, com possível aplicação de multa, na conformidade do §8º do referido dispositivo.

Int.

Belém, 08 de novembro de 2017.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital

Inconformado o
ESPÓLIO DE MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LOBATO
interpôs o presente recurso pleiteando a concessão e efeito suspensivo.

Alega que o Juízo de piso não demonstrou a probabilidade do direito.

Afirma que o único fundamento da agravada Fátima Hanna Haber para embasar a presente ação declaratória de nulidade de sentença judicial (querela nullitatis insanabilis) é o de que não foi citada na ação de cobrança.

Sustenta que há vários fatores que induzem a conclusão de que a agravada tinha conhecimento da ação de cobrança mencionada.

Aponta que a agravada inclusive protocolou contestação na ação de cobrança mencionada

Assevera que a decisão agravada carece de fundamentação.

Deferi o efeito suspensivo (Num. 3535830), para determinar o prosseguimento da ação de cobrança 0042310-43.2000.8.14.0301 em fase de cumprimento de sentença.

A agravada FATIMA HANNA HABER apresentou contrarrazões (ID NUM Num. 3663443) alega que em sua primeira oportunidade de se manifestar na ação de cobrança arguiu a nulidade da sua citação.

Sustenta que há provas robustas de não ocorrência de sua citação, motivo pelo qual não pode ser atingida pelos atos expropriatórios ocorrida na ação de cobrança 0042310-43.2000.8.14.0301
.

Requereu o desprovimento do recurso.

A agravada FÁTIMA HANNA HABER interpôs Agravo Interno contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento (Num. 3535830).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a sentença foi proferida e o recurso e apelação interposto na vigência do CPC/2015.

Presentes
os requisitos
para sua
admissibilidade
, recebo o presente recurso.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa

Cinge-se a controvérsia posta a julgamento acerca da suposta nulidade da citação da
FÁTIMA HANNA HABER
na Ação de Cobrança nº 0042310-43.2000.8.14.0301 ajuizada por JOSÉ COLARES LOPES FILHO, ELIETE DE SOUZA COLARES, MARIVALDA FERNANDES DE BRITO DOMONT, ANTONIO LOBATO, MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LOBATO, MARIA HELENA DA ROCHA SORIANO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA e SEBASTIANA OLIVEIRA SILVA em face de CONSTRUTORA ALMIRANTE LTDA, GERALDO TUMA HABER e da
ora Agravada
.

Através da análise do inteiro teor da ação que busca a agravada seja decretada a nulidade na origem (Ação de Cobrança nº 0042310-43.2000.8.14.0301), é possível verificar que não consta assinatura da agravada
FÁTIMA HANNA HABER
no mandado de citação ID. Num. 2465181 - Pág. 6 (autos de origem).

Também não se verifica procuração sua outorgada ao advogado Benedito Marques da Rocha, o qual patrocinou os requeridos (CONSTRUTORA ALMIRANTE LTDA E GERALDO TUMA HABER).

Todavia, considero que tais circunstâncias não são suficientes, por si sós, para comprovar em sede de cognição sumária (a decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender a ação de cobrança 0042310-43.2000.8.14.0301) que a ora agravada realmente não tinha conhecimento da ação.

Em meu sentir, a prova cabal de que não houve realmente a citação da ora agravada depende de
instrução probatória, na qual poderá ser investigadas as reais circunstâncias dos atos citatórios ocorridos na ação de cobrança
0042310-43.2000.8.14.0301, a qual se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Outrossim, a agravada
FÁTIMA HANNA HABER
ao constituir novo patrono em 25/07/2017 deveria ter alegado a nulidade de sua citação, nos termos do art. 278, do NCPC,
o que não ocorreu
.

Optou, todavia, por ajuizar a querela nulitatis
em 20.09.2017
.

O STJ tem Jurisprudência consolidada no sentido de que o ajuizamento da querela nulitatis é medida excepcional, bem como que a nulidade da citação é suprida pelo comparecimento espontâneo nos autos.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA AFRONTA AOS ARTS. 131 E 353 DO CPC. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE RÉ NO CURSO DE ANTERIOR AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA DENTRE AQUELAS APTA À PROPOSITURA DA QUERELA NULLITATIS.

1. A "querela nullitatis insanabilis" constitui medida voltada à excepcional eiva processual, podendo ser utilizada quando, ausente ou nula a citação, não se tenha oportunizado o contraditório ou a ampla defesa à parte demandada.

2. Alegação de nulidade de citação que restou superada na ação em que prolatadas as decisões que, agora, pretende-se sejam desconstituídas.

3. Reconhecimento do comparecimento espontâneo da parte demandada, que deixou transcorrer "in albis" o prazo para contestação, mesmo tendo adentrado no processo para suscitar a falha de cientificação e, ainda, impugnar a concessão da tutela antecipada.

4. Inexistência de substrato para o reconhecimento da nulidade ou ausência de citação apta ao ajuizamento de "querela nullitatis insanabilis".

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.625.033 - SP (2014/0239115-3)RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 23/05/2017).

Ademais, entendo não há como se acreditar o desconhecimento de
FÁTIMA HANNA HABER
da tramitação da Ação de Cobrança nº 0042310-43.2000.8.14.0301, porque no ID. Num. 2465231 - Pág. 1/7, consta que a ordem de penhora BACENJUD realizada nas contas bancárias da Executada foi exitosa (R$ 943,30; 10,78 e 4,81), sendo cumprido em 10/11/2008 e transferido os valores em 10/09/2009.

Por todo o exposto, tenho que a decisão agravada, no que defere a suspensão processual da Ação de Cobrança nº. 0042310-43.2000.814.0301 em sede de
tutela de urgência deve ser reformada
, pois não se verifica a probabilidade do direito, sobretudo porque a agravada FÁTIMA HANNA HABER incumbia o ônus de demonstrar de forma cabal que não foi citada e que não tinha conhecimento da ação, ônus do qual não se desincumbiu, sobretudo em razão de ter se
habilitado nos autos sem alegar a nulidade de citação na primeira oportunidade.

Do mesmo modo, a penhora e a adjudicação dos bem praticados em desfavor de
FÁTIMA HANNA HABER observaram a norma legal, pois foram realizados após a penhora BACENJUD (
ID. Num. 2465231 - Pág. 1/7 - 10/11/2008
) quando evidente o conhecimento da ação executiva, sem que tenha havido qualquer oposição das partes.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar o capítulo da decisão interlocutória que deferiu a suspensão da ação de cobrança
0042310-43.2000.8.14.0301 e indeferir tal pedido, eis que ausente a probabilidade do direito.

P.R.I.

Belém, data registrada no sistema..

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Contra esta decisão foi interposto RECURSO ESPECIAL o qual foi negado seguimento (ID. 10277768), levando a interposição de Agravo e remetido ao STJ para apreciação (AREsp - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 08084477920208140000), que já possui decisão de não conhecimento, vejamos:

Cuida-se de agravo interposto por FATIMA HANNA HABER, contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal.

É, no essencial, o relatório. Decido.

Inicialmente, de acordo com os Enunciados Administrativos do STJ n. 02 e n. 03,

os requisitos de admissibilidade a serem observados são os previstos no Código de Processo Civil de 1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive;

ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de Processo Civil de 2015.

Mediante análise do recurso de FATIMA HANNA HABER, o recurso especial foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal a quo.

Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários no Tribunal de origem antes de buscar a instância especial (Súmula n. 281 do STF).

É, pois, pacífico o entendimento do STJ de que a interposição do recurso especial pressupõe o julgamento da questão controvertida pelo órgão colegiado do Tribunal de origem.

Nesse sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1571531/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 20/5/2020.

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 07 de novembro de 2022.

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente

Desta forma, enquanto não houver o reconhecimento da nulidade da citação a coisa julgada permanece hígida, sendo desnecessário o enfrentamento das questões lançadas pelos Recorrentes, por força do disposto no art. 508, do CPC, vejamos:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Desta forma, é inconteste que a pretensão recursal demonstra nítido inconformismo quanto ao decidido no acórdão. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois os embargantes trazem à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Destacando-se que a suposta ausência de citação do cônjuge a ensejar a nulidade absoluta, tal tema já foi enfrentado quer em sede de agravo de instrumento (id. 5899238), quer em sede de agravo interno (id. 7580303), quanto a necessidade de apuração e proclamação de eventuais nulidades suscitadas através de meios próprios (ação rescisória e/ou declaratória de nulidade), pelo que evidente que inapropriada a presente rediscussão em sede de embargos de declaração.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeir
a Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Saliento, por fim, as alegações quanto o estado de saúde da embargante de que esta estaria PROVAVELMENTE internada, em tratamento, o que lhe impossibilitou de ser citada e/ou de cuidar de sua conta bancárias e de outros afazeres, são conjecturas/ilações que NÃO PODEM SER CONHECIDAS NESTA ESFERA devendo serem aduzidas e comprovadas em autos próprios, consoante decisões já exaradas.

Ademais, vale ressaltar que os aclaratórios constituem recurso de integração, não estando o julgador adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. 1. "Os embargos de declaração não se prestam a modificar a ratio iuris do julgado, mas a sanar omissão, contradição ou obscuridade nele existente." (REsp nº 357.418-RJ). 2. "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl. no MS 21.315/DF-STJ-08.06.2016). 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados (TJ-MG - ED: 10000200827780002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 08/09/0020, Data de Publicação: 11/09/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeitos infringentes e de prequestionamento para acesso às vias especiais – Impossibilidade – V. acórdão debruçou-se sobre as questões levantadas, não subsistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC/2015)- "(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) – Embargos de declaração rejeitados (TJ-SP - EMBDECCV: 10512494720198260053 SP 1051249-47.2019.8.26.0053, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 12/09/2020, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/09/2020).

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

P. R. I. C.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2023